Tribunal: TJDFT
Processo: 0727306-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Vistos etc. Ante a derradeira manifestação materializada pelo agravante1 através do derradeiro petitório que formulara, quando desistira do agravo de instrumento que interpusera e transita nesta sede, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do Código de Processo Civil, colocando termo ao inconformismo. Custas pelo agravante. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Acudida essa diligência, operada a preclusão e pagas as custas, arquivem-se os autos, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de julho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num. 49070974.